Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719857-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CERES RECORRIDO: MARIA LOURDES DA ANUNCIACAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CERES. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ARTIGO 3o, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 108/2001. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA APOSENTADORIA. RESP 1.433.544. RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 3o inciso I, da Lei Complementar número 108/2001 é Constitucional e plenamente compatível com o artigo 202, Parágrafo 2o, da Constituição Federal. 2. A adesão da recorrente, na condição de participante, aos planos de benefícios complementares pressupõe a existência de relação jurídica laboral entre a recorrente e uma das patrocinadoras do fundo previdenciário. O patrocínio procedido por meio do aporte de contribuições está condicionado à própria existência do vínculo de emprego, razão pela qual é admissível a cessação do vínculo empregatício como condição para o recebimento, pelo participante, do benefício complementar. 3. As regras referentes aos requisitos exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria privada são aquelas vigentes ao tempo em que o interessado preencheu os requisitos para a obtenção do benefício. 4. A Jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que não há direito adquirido a regime de previdência complementar. Portanto, não se admite a aplicação de regulamento vigente ao tempo da posse no cargo ou do início do contrato de trabalho. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. O pedido de devolução das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar durante o período compreendido entre a elegibilidade e o desligamento do participante da patrocinadora encontra óbice em regra específica contida no regulamento do plano e em Jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 944 - REsp n.o 1.433.544, publicado em 1.o/12/2016). 6. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, §§ 2o e 6o, e 292, § 1o, ambos do CPC, pugnando pela majoração da verba honorária advocatícia, porquanto fixada em valor desproporcional ao proveito econômico envolvido. Pugna, ainda, pela condenação da recorrida ao pagamento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 6o, e 292, § 1o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (revisão do quantum fixado a título de verba honorária) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1499490/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030